Tribunal: TJDFT
Processo: 0703137-53.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703137-53.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ROBERTO CORREA APELADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, MARCOS TIAGO PEREIRA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, visando evitar posteriores alegações de nulidade, tendo em vista o conteúdo e o objeto da manifestação da empresa apelada ao ID 25059205, intime-se a parte apelante (JOSÉ ROBERTO CORREA) para que se manifeste sobre as contrarrazões no tocante à alegação de intempestividade. Prazo de 5 (cinco) dias. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Publique-se; Intimem-se; Cumpra-se. Brasília, 4 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator